Tribunal: STJ
Processo: 5000336-02.2014.8.21.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2159460 - RS (2024/0273145-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D DA R
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ a tese de nulidade da busca
veicular pela ausência de fundadas razões, sob o argumento de
inexistência nos autos de documentos que indiquem investigação prévia
para justificar a abordagem policial realizada.
2. Tendo a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-
probatório dos autos, confirmado a condenação do recorrente indicando sua
efetiva responsabilidade no fato tido por delituoso, tem-se que o pleito de
reconhecimento de insuficiência de provas para a condenação implicaria
necessariamente sensível incursão no caderno processual existente,
providência incompatível com esta via excepcional a teor do que preconiza
a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 98f10471-4522-4786-a250-8384297ed47e

Documento eletrônico VDA50635333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 98f10471-4522-4786-a250-8384297ed47e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2159460 - RS (2024/0273145-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D DA R
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ a tese de nulidade da busca
veicular pela ausência de fundadas razões, sob o argumento de
inexistência nos autos de documentos que indiquem investigação prévia
para justificar a abordagem policial realizada.
2. Tendo a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-
probatório dos autos, confirmado a condenação do recorrente indicando sua
efetiva responsabilidade no fato tido por delituoso, tem-se que o pleito de
reconhecimento de insuficiência de provas para a condenação implicaria
necessariamente sensível incursão no caderno processual existente,
providência incompatível com esta via excepcional a teor do que preconiza
a Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por D. DA R. contra a decisão de e-
STJ fls. 1295/1297, por meio da qual não conheci do recurso especial.
O acórdão proferido pela Corte de origem foi assim ementado (e-STJ fl.
1.207):
APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINARES. ACOLHIDAS EM PARTE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DE
RECEPTAÇÃO. CRIME REMANESCENTE. MÉRITO. CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA50356208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: c87c7cde-2d94-46c7-8a20-262ee5259d6e

MANTIDA. PROVA DOS AUTOS QUE É SOBEJANTE, CONFORME
MINUCIOSO EXAME REALIZADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
DOSIMETRIA DA PENA. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.

No apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, o ora agravante alegou que houve violação aos arts. 157, 240,
§ 2o, e 244 do Código de Processo Penal, argumentando que fora realizada busca
veicular sem que houvesse justo motivo para tanto, tornando ilícitas as provas
decorrentes de tal procedimento tido por ilegal (e-STJ fls. 1.224/1.225). Além disso,
alegou violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não haver
provas suficientes nos autos para sustentar um juízo condenatório (e-STJ fls. 1.227/1.
228).
Requereu, ao final, o provimento do recurso para afastar as violações aos
dispositivos legais apontados.
Às e-STJ fls. 1295/1297, não conheci do recurso especial com fundamento
na Súmula n. 7/STJ.
Nesta oportunidade, a defesa argumenta que o debate seria exclusivamente
jurídico, reiterando que abordagem e revista veicular realizada foi fundamentada
apenas pelo fato de o veículo trafegar com placas de outro município e películas
escuras, o que não justificaria a revista; contesta, também, a utilização de
investigações anteriores como justificativa para a abordagem, pois não há documentos
nos autos que comprovem tal investigação prévia.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso a fim de dar provimento
ao recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões contidas no recurso, tenho que a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Quanto à nulidade apontada, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ
fl. 1.183):
Ainda, em preliminar, a tese de nulidade da revista veicular sem fundada
suspeita não prospera. Basta ver que o policial militar Bruno Bastos Lopes
referiu que "motivo da abordagem foi porque era um veículo suspeito, por ter

placa de fora, andando na cidade, com películas escuras, o que gerou a
. De fato, é comum que os criminosos se valham de placas válidas
suspeita"
de outras cidades para serem utilizadas em veículos roubados/furtados.
Documento eletrônico VDA50356208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: c87c7cde-2d94-46c7-8a20-262ee5259d6e

Além disso, os policiais civis e militares que participaram da investigação
levada a efeito pelo Ministério Público narraram que havia fundadas
. Os
suspeitas do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
depoimentos dos agentes apontam que, no curso das investigações, foram
feitas interceptações telefônicas. Detalharam toda a tratativa envolvendo os
acusados Diogo e Marcelo para a prática da "clonagem". (Grifei.)

Nessa linha, compreendi que a argumentação segundo a qual "a alegação
de que havia investigações anteriores que detalharam toda a operação envolvendo o
recorrente também não poderia ter sido utilizada como fundamento para a realização
[...] [está presente]
da abordagem com revista veicular, uma vez que não
nos autos

" (e-STJ fl.
nenhum documento referente à suposta investigação prévia
1.226) implicaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório contido nos
autos, circunstância que impede o conhecimento do recurso especial nos termos do
que preconiza a Súmula n. 7/STJ.
Concluí, ademais, que o mesmo óbice deveria ser aplicado no que concerne
ao pleito defensivo de reconhecimento de insuficiência de provas para a condenação
do ora agravante.
É que a Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas
produzidas, concluiu que (e-STJ fl. 1.200):
Resultou provado, efetivamente, conforme relatos dos policiais militares
Ângelo Diego Rosa, Leandro Fernandes Ozório, Sanderson Silveira Saravia
e Marcio Minks, que foi o réu [M I] quem encomendou, a pedido de [D], as
placas ITI6182 de um veículo semelhante de São Gabriel para colocarem no
veículo Cruze. [D] repassou ao corréu [M] a numeração da placa "falsa" na
íntegra, as quais foram entregues no bar do acusado [M I].
Tais informações foram todas captadas no âmbito da Operação Imigrante,
de responsabilidade da Promotoria de Justiça de Campo Bom, no ano de
2014. Conforme visto acima, os policiais detalharam, de forma uníssona,
. (Grifei.)
todo o contexto criminoso originário da prisão em flagrante de [D]

Nesse contexto, tendo a Corte de origem confirmado a condenação do ora
recorrente, indicando sua efetiva responsabilidade no fato tido por delituoso, tem-se
que a reversão das conclusões obtidas pelo Tribunal
também
a quo
implicaria necessariamente sensível incursão no caderno processual existente,
providência incompatível com esta via excepcional, consoante a Súmula n. 7/STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO QUE ALMEJA A
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
.
PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ E
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA50356208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: c87c7cde-2d94-46c7-8a20-262ee5259d6e

Agravo regimental improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.227.502/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
20/3/2018
27/3/2018

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:35
Código de Controle do Documento: c87c7cde-2d94-46c7-8a20-262ee5259d6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.159.460 / RS
Número Registro: 2024/0273145-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049772120148210087 49772120148210087 50003360220148210087
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D DA R
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: M I DE L C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D DA R
ADVOGADOS : MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50604887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: eb982230-293e-4717-9a18-72680e4ed2f9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:46
Código de Controle do Documento: eb982230-293e-4717-9a18-72680e4ed2f9